Tribunal: TJDFT
Processo: 0742234-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742234-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA RACHEL ALVES DE FARIA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravante a informar se a questão posta nos autos já foi apreciada pelo Juízo responsável pelo feito, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o encerramento do recesso do Judiciário. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator